Tribunal: TJSP
Processo: 2208749-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2208749-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado JOSE ANTONIO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2208749-90.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 29.898 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208749-90.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.898
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGRAVADO: JOSE ANTONIO NUNES
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: DOMINGOS PARRA NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB.
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA ORDEM, NOS TERMOS
DO ART. 139, IV, CPC, UMA VEZ INFRUTÍFERAS AS DEMAIS
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
SISTEMA QUE CONFERE CELERIDADE PROCESSUAL E
MAIOR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 171 do processo de
origem (fls. 187), que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do
devedor por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB.
Inconformada, recorre a agravante pleiteando a
reforma da decisão. Aduz, em seu recurso, que a decretação de
indisponibilidade de bens do devedor serve como mecanismo para
conferir efetividade à execução, voltada a satisfação do débito,
permitindo que se rastreiem outros bens não alcançados pelas pesquisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2208749-90.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 29.898 - O
ordinárias. Cita precedentes, ressaltando que não foram encontrados bens
passíveis de penhora e aguarda provimento.
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo.
A parte executada não possui advogado constituído
nos autos.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão combatida está
prevista no rol taxativo do novo Código de Processo Civil, no art. 1.015,
parágrafo único.
Anoto que não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais, mesmo porque na espécie não é possível a sustentação oral (art.
937 do CPC), daí porque deve o recurso ser julgado em sessão virtual e
permanente.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e
CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2208749-90.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 29.898 - O
Nessa conformidade, não sendo possível, na
espécie, a sustentação oral, cabe desde logo promover o julgamento em
sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo às
partes.
3) O recurso foi tirado de execução de título
extrajudicial em que, infrutíferas as tentativas de localização de bens, foi
requerida a decretação da indisponibilidade de bens porventura
localizados em nome do agravado pelo sistema do CNIB, indeferido pelo
Juízo a quo.
O art. 297 c/c art. 139, IV, CPC, consagra a
atipicidade das medidas necessárias à efetivação do direito, de forma que
“o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressa mente
consagrada em lei, para efetivar suas decisões1”.
Assim, uma vez observada a proporcionalidade, a
razoabilidade e a eficiência (art. 8o do CPC), o juiz pode invocar qualquer
medida considerada adequada para dar efetividade, aplicação e
concretude às normas da ordem jurídica.
No caso, tendo resultado infrutíferas as demais
tentativas de localização de bens penhoráveis, o decreto de
indisponibilidade de bens se revela razoável à luz do princípio da máxima
efetividade da execução, no afã de viabilizar o pleno exercício do direito
que o credor detém perante o devedor.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, p. 231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2208749-90.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 29.898 - O
O acesso ao sistema CNIB se faz por intermédio
do sítio www.indisponibilidade.org.br, mediante autenticação com o
certificado digital, garantindo celeridade e efetividade processual, de
modo que cabível a providência pleiteada pela exequente, nos termos do
Provimento no 39/2014 do CNJ e art. 232 das Normas Judiciais da
Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, e não há limitação legal
do seu uso à persecução de créditos de determinada natureza.
De se registrar que a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens foi criada e regulamentada pelo Provimento no
39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, devendo ser admitida,
destarte, segundo critério de plausibilidade e na utilidade, como meio
indutivo do cumprimento da decisão judicial, independentemente da
natureza do crédito.
Nesse sentido, registra-se a jurisprudência do
Tribunal e particularmente desta colenda Câmara:
Agravo de instrumento. Execução. Ofício ao CNSEG e
pesquisa de bens pelo sistema CNIB. Meios próprios e adequados na busca de bens
do
devedor.
R.
decisão
reformada.
Recurso
provido. TJSP
-
A.I.
2129382-51.2019.8.26.0000 rel. Des. Roberto Mac Cracken - 22a Câmara de
Direito Privado j. 11/07/2019.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE BENS
JUNTO À CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2208749-90.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 29.898 - O
DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. TJSP
A.I. 2232171-65.2018.8.26.0000 rel. Des. Matheus Fontes - 22a Câmara de
Direito Privado - j. 13/12/2018.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator